Tribunal: TJES
Processo: 5000169-73.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000169-73.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA SILVA DO COUTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5000169-73.2023.8.08.0008

Recorrente: BANCO BMG SA

Recorrido: MARIA SILVA DO COUTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A LIDE VERSA SOBRE FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO EM NOME DA PARTE AUTORA, DIVIDIDO EM PARCELAS DE R$
46,85
, POR MEIO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
(APOSENTADORIA POR IDADE).

SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
S
OS PEDIDOS INICIAIS
PARA DECLARAR
A
NULIDADE
D
O CONTRATO
E CONDENOU A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
AO PAGAMENTO DE R$
3.0
00,00
(
TRÊS MIL
REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS
E A RESTITUIR EM DOBRO R$ 3.802,88 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).

RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
QUE PEDE A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS,
CONTUDO, EM CONTESTAÇÃO, NÃO APRESENTOU QUALQUER PROVA DA CONTRATAÇÃO.
A PARTE AUTORA, NO CONTEXTO DOS AUTOS, ASSUME O
STATUS
DE CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO (ART.
17, CDC), APLICANDO-SE-LHE TODO O REGRAMENTO PRÓPRIO DA REPARAÇÃO DOS DANOS OCASIONADOS PELO FATO DO SERVIÇO (ART. 14, CDC), INCLUSIVE NO TOCANTE À DISPENSA DE CULPA POR PARTE DO AGENTE LESIONADOR.

I
N CASU
,
A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO APRESENTOU QUALQUER PROVA DE CONTRATAÇÃO PARA

DEMONSTRAR
A REALIZAÇÃO DO
NEGÓCIO JURÍDICO
. INDÍCIOS DE FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO D
A
RECORRID
A
.

RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM ARE
(EAREsp
N
º 600663/RS
)
, EM 30/03/2021, COM A FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE PELA COLENDA CORTE SUPERIOR: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida
, revelando-se cabível quando a referida cobrança
consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”.
SOMADO A ISSO, NÃO HOUVE, POR PARTE DO RECORRENTE, A PROVA DO ENGANO JUSTIFICÁVEL, UMA VEZ QUE SEQUER APRESENTOU QUALQUER INSTRUMENTO CONTRATUAL REFERENTE AO NEGÓCIO JURÍDICO INQUINADO.

DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL NO IMPORTE DE R$
3
.000,00 (
TRÊS
MIL REAIS), CONFORME ENTENDIMENTO JÁ EXPOSTO POR ESTA TURMA EM CASOS SEMELHANTES.

PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS PELA CONSUMIDORA QUE NÃO PROCEDE. PRIMEIRAMENTE PORQUE NÃO FOI DEMONSTRADA QUALQUER TRANSFERÊNCIA DE VALOR EM FAVOR DA PARTE AUTORA. ALÉM DISSO, E SEM LASTRO NEGOCIAL, A PRETENSÃO PECUNIÁRIA OFERTADA SEM A SOLICITAÇÃO E CONCORDÂNCIA PRÉVIA E EXPRESSA DO CONSUMIDOR EQUIVALE À AMOSTRA GRÁTIS (ART. 39, P. ÚNICO, CDC). DESSARTE, NÃO ESTARIA A CONSUMIDORA OBRIGADA A RESSARCIR O QUE O BANCO LHE PRESTOU SEM SOLICITAÇÃO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE

NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

1.
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)